Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PRETENSÃO ADVINDA DO GENITOR. FILHA COMUM MENOR. GUARDA OUTORGADA PROVISORIAMENTE AO PAI. DIREITO DE VISITAÇÃO DA MÃE. REGULAÇÃO. VISITAS PONDERAS E COM SUPERVISÃO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA E RECENTE. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA DA MENOR NA RESIDÊNCIA DA GENITORA NO CURSO DE FÉRIAS ESCOLARES E FERIADOS. DISSENSO SOBRE A FORMA DE VISITAS DA MÃE À FILHA MENOR. APONTAMENTO DE CONFLITOS E SITUAÇÃO DE RISCO ENVOLVENDO A MENOR. CRIAÇÃO PELA GENITORA. IMPUTAÇÃO DE ILÍCITOS AO GENITOR. INFIRMAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AFIRMAÇÃO. CONVÍVIO ENTRE FILHA E MÃE. RESTRIÇÃO. CONDIÇÕES VIGORANTES. PRESSUPOSTOS. INFIRMAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. NORTE A SER OBSERVADO. FATOS PENDENTES DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO ATÉ DESATE DEFINITIVO DO CONFLITO. CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Concedida a guarda unilateral da filha menor ao genitor com a consequente modulação do direito de visitação assegurado provisoriamente à genitora por se afigurar essa resolução a mais consentânea com os interesses da infante, não se afigura consoante o devido processo legal, a segurança e estabilidade jurídica e o melhor interesse da menor que, defronte alegações ainda não apreciadas e pendentes de ratificação em sede judicial, haja nova incursão sobre a regulamentação de visitas em caráter provisório e precário com o estabelecimento de nova rotina no convívio familiar.
2. Induzindo as inferências que emergem dos elementos coligidos, inclusive laudo técnico, a constatação de que subsistem indícios aptos a desqualificarem a pretensão de visitação desassistida, aconselhando que a genitora tenha a filha consigo de forma regrada, deve ser resguardado, ante o dissenso estabelecido entre os genitores sobre a questão, o melhor interesse da infante, traduzido no convívio de mãe e filha em datas e horários regulamentados e mediante supervisão, até que a controvérsia seja definitivamente resolvida.
3. Aferido que a genitora imputara ao genitor da filha comum ilícitos infundados e cuja prática restara infirmada por meio de sentença que reconhecera o cometimento de denunciação caluniosa, sobressaindo, destarte, que fora a genitora quem incursionara por conduta delituosa, aludido comportamento deve ser sopesado para o estabelecimento do regime de visitação provisório assegurado à mãe, o que, aliado à subsistência de indícios de que exerce influência psicológica não desejada sobre a criança, determina que o direito de visitação que a existe seja modulado em ponderação com os interesses da filha e do que se afigura mais conveniente à preservação de sua higidez psicológica, que, mediante ponderação, sobrepuja sobre os interesses e direitos dos genitores.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.